Tribunal: TJDFT
Processo: 0734383-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. TEMA REPETITIVO N. 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS LEGAIS. ART. 85, §2°, § 8o E §8°-A DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Insurge-se a apelante contra os honorários advocatícios que foram fixados pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília na sentença no valor de R$ 590,00.
2. Conforme o tema 1.076 do STJ, somente se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
3. Verifica-se que a equidade prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, conforme o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, somente pode ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.
4. Na fixação dos honorários, o magistrado deve reconhecer o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
5. Em que pese o art. 85, §§ 8o-A do CPC, tabela da OAB serve apenas como parâmetro para os advogados ao onerar sua atuação, não vinculando os magistrados em seu ofício. Apesar da referida tabela possuir previsão legal no Código de Ética e Disciplina da OAB, seus valores são fixados por ato administrativo da própria OAB e por isso não seria possível a vinculação aos magistrados na fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.
6. Diante desses elementos, os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser mantidos.
7. Apelação conhecida e não provida.